Tribunal: TJDFT
Processo: 0725488-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725488-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA APELADO: TATIANA MEDICINA E IMAGEM LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de apelação contra sentença pela qual rejeitados os embargos à monitória e julgados procedentes os pedidos deduzidos em ação monitória. Adoto, em parte, o relatório da sentença: “Trata-se de ação monitória aviada por TATIANA MEDICINA E IMAGEM LTDA EPP em desfavor de HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, operadora do plano de saúde PLANSAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDIC. Requer que a parte requerida seja citada para o pagamento da importância de R$ 154.350,99, ao fundamento de que as partes firmaram contrato de prestação de serviços na área de saúde em 25/05/2017 e que, nada obstante ter prestado os serviços e gerado faturas para pagamento, o requerido não efetuou o pagamento do valor devido. O requerido foi citado e apresentou embargos à monitória, arguindo carência de ação, ao fundamento de que a inicial não veio acompanhada de título líquido, certo e exigível, e aduzindo que a cobrança é feita a maior, asseverando que houve glosas que não foram consideradas pela embargada, além de pagamento já efetuados. A autora se manifestou, pugnando pela rejeição dos embargos. Relatado o necessário, decido.” – ID 32140083, pp. 1/2. Os pedidos foram julgados procedentes nos seguintes termos: “Ante todo o exposto, REJEITO OS EMBARGOS À MONITÓRIA e declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 154.350,99, devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora desde os respectivos vencimentos das parcelas. Extingo o feito com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o embargante ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação. Converta-se o mandado inicial de pagamento em mandado executivo. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se.” – ID 32140083, p. 4. HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA (requerido) apela. Nas razões recursais (ID 32140087), suscita, preliminarmente, direito à suspensão do mandado de pagamento e carência de ação. No mérito, alega não comprovação do saldo devedor pela requerente, defende realização de diversos pagamentos e aponta prática de anatocismo. Pleiteia, ao final: “Ante todo o exposto, no objetivo de não delongar em demasia, diante dos relevantes motivos e jurídicos fundamentos retro expendidos, é que se apresenta a Vossas Excelências através deste Recurso de Apelação, rogatavenia, Apelante requer dos insígnes Magistrados deste E. Sodalício, respeitáveis ponderações, com o fim de conhecendo do apelo, dar-lhe provimento, visando: no mérito a r. sentença deve ser reformada com o Julgamento de Total Improcedência da Ação, devendo o processo ser extinto, com a condenação do Apelado no pagamento ao final, a condenação do Apelado nos efeitos da sucumbência, com condenação nas custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios como de costume a serem arbitrado [sic] pelos N. Julgadores ( )” – ID 32140087, pp. 10/11. Preparo recolhido (IDs 32140088 e 32140089). Nas contrarrazões (ID 32140095), TATIANA MEDICINA E IMAGEM LTDA – EPP (requerente) suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade, aponta litigância de má-fé e pugna pelo desprovimento do apelo. Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, instado a se manifestar acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões (ID 32191628), HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA (requerido) peticionou, impugnando referidos argumentos (ID 32470273). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida por meio de decisão monocrática. O presente recurso enquadra-se na segunda hipótese prevista no dispositivo acima: não impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade), como se irá expor. O art. 1.010 assim estabelece: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão”. Sobre regularidade formal e dialeticidade, Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga lecionam: “Apresentado o contexto fático-jurídico relacionado à(s) questão (questões) resolvida(s) pelo juízo de primeira instância, o recorrente deve, em seguida, apresentar as razões de sua irresignação, de modo a justificar a prolação, pelo tribunal competente, de outra decisão, em substituição (por reforma ou manutenção) ou em anulação (invalidação) da sentença. Caso não apresentadas tais razões, além de ferir a regularidade formal, não será observada, também, a dialeticidade, o que impossibilita a admissão da apelação.”[1] “A dialeticidade consubstancia-se na exigência de o recorrente apresentar os fundamentos e respectivos argumentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, a fim de justificar o proferimento de outra decisão, em reforma ou em anulação. São as chamadas razões recursais. Elas (as razões recursais) devem ser apresentadas conjuntamente à petição de manifestação da intenção ao exercício da faculdade (sendo, diferentemente do que ocorre no processo penal, inadmissível o recurso se aquelas forem apresentadas posteriormente).”[2] Sobre o tema, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. FUNDO VGBL. DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. ( ) 1.1. Ademais, o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF). ( )” (AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) No mesmo sentido, este Tribunal: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO AO PRINCIPAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, portanto, não deve ser conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível, artigo 997, § 2o, III do NCPC. 5. Recurso de apelação não conhecido. Recurso adesivo não conhecido” (Acórdão 1137077, 07241460220178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO” (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pela sentença recorrida (ID 32140084), rejeitada preliminar de carência de ação. No mérito, julgados procedentes os pedidos da requerente. Eis os fundamentos: “Certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação são requisitos da ação executiva, na forma do art. 783 CPC. Para o ajuizamento da ação monitória, basta a comprovação escrita da existência do crédito. Rejeito a preliminar. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e não havendo qualquer questão preliminar pendente de apreciação ou nulidade a ser sanada, passo à análise do mérito propriamente dito da presente ação, posto não haver outras provas a produzir – art. 355, inciso I, CPC. Aquele que pretender o pagamento de soma em dinheiro com base em prova escrita sem eficácia de título executivo pode se valer da ação monitória (art. 700, inciso I, CPC). Sobressai dos autos que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de saúde e que, prestados os serviços e emitidas as respectivas faturas, o requerido não efetuou o pagamento do valor devido. Em seus embargos à monitória, o embargante alega que a cobrança é feita em excesso, ao fundamento de que houve glosas e pagamentos não considerados na planilha apresentada pela requerente. Como prova, trouxe os documentos de id 100872193 a 100874196. Pelos documentos, verifica-se que os serviços foram prestados e devidamente contabilizados internamente pelo embargante. Pela planilha de id 100872193, o embargante apresenta extratos de pagamentos feitos à embargada, constando pagamentos no valor total de R$ 149.172,46, de um valor total devido de R$ 154.589,47. A diferença de R$ 5.801,54 refere-se a glosas. Nada obstante ter alegado que efetuou o pagamento desses valores, não consta dos autos documentos que sirvam de prova de pagamento. A referida planilha é documento interno e não traz referência à forma em que os pagamentos teriam sido feitos. Não há sequer indicação de datas de efetivação dos pagamentos. Constam apenas as TED’s de id’s 100872194 e 100874195, nos valores de R$ 7.571,75 e R$ 5.089,11. Todavia, conforme documento de id 98168088 - Pág. 2, esses valores não estão sendo cobrados nesta ação monitória. Trata-se de pagamentos referentes a outros serviços. Como o embargante reconhece a relação jurídica e a prestação dos serviços, mas, apesar de alegar que efetuou o pagamento dos valores devidos, não juntou aos autos qualquer documento que lhe confira quitação, é de se reconhecer que é devedor do valor indicado na inicial. Da mesma forma, apesar de alegar que foram feitas glosas, não trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovem que essas tenham sido feitas ou o fundamento das mesmas. Por fim, na planilha de id 100874196, o embargante apresenta como devido o valor de R$138.431,29. Não indica, contudo em que se fundaria a diferença que alega existir. Sobretudo porque a planilha de id 100872193, apresentada pelo próprio embargante, apresenta valor condizente com aquele indicado na inicial. Assim, entendo que o embargante não logrou êxito em comprovar que os valores não são devidos, seja por não juntar comprovantes de quitação, seja por não comprovar as alegadas glosas. A rejeição dos embargos é, pois, medida que se impõe. Com relação aos juros, por se tratar de obrigação positiva e líquida, os juros de mora correm desde os respectivos vencimentos, na forma do art. 397CC. Em relação à capitalização de juros, não há lide entre as partes, uma vez que, conforme documento de id 98168089, a embargada busca o recebimento de juros moratórios na modalidade simples. Ante todo o exposto, REJEITO OS EMBARGOS À MONITÓRIA e declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 154.350,99, devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora desde os respectivos vencimentos das parcelas. Extingo o feito com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o embargante ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação. Converta-se o mandado inicial de pagamento em mandado executivo. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se.” – ID 32140084, pp. 2 a 4. No recurso de apelação, HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA (requerido) narra os fatos, copia a sentença (ID 32140087, pp. 3 a 6) e pede, ao final: “Ante todo o exposto, no objetivo de não delongar em demasia, diante dos relevantes motivos e jurídicos fundamentos retro expendidos, é que se apresenta a Vossas Excelências através deste Recurso de Apelação, rogatavenia, Apelante requer dos insígnes Magistrados deste E. Sodalício, respeitáveis ponderações, com o fim de conhecendo do apelo, dar-lhe provimento, visando: no mérito a r. sentença deve ser reformada com o Julgamento de Total Improcedência da Ação, devendo o processo ser extinto, com a condenação do Apelado no pagamento ao final, a condenação do Apelado nos efeitos da sucumbência, com condenação nas custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios como de costume a serem arbitrado [sic] pelos N. Julgadores ( )” – ID 32140087, pp. 10/11. Os capítulos “PRELIMINARMENTE DO DIREITO À SUSPENSÃO DE MANDADO DE PAGAMENTO” (ID 32140087, p. 6) e “CARÊNCIA DE AÇÃO” (ID 32140087, pp. 7/8), “DA NÃO COMPROVAÇÃO DO SALDO DEVEDOR” (ID 32140087, pp. 8/9), “DOS PAGAMENTOS EFETUADOS” (ID 32140087, p. 9), “DO EXCESSO DO VALOR PRETENDIDO E DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS” (ID 32140087, pp. 9/10) do apelo não passam de mera reprodução dos embargos à monitória, com exceção dos parágrafo a seguir transcrito, no tópico “CARÊNCIA DE AÇÃO” e que não guarda relação com o que foi alegado, incorrendo em erro inclusive quanto à procedência do pedido, que não foi parcial, mas total: “O Nobre Julgador entendeu que os documentos juntados pelo Apelado eram capazes de comprovar a existência do direito requerido, o que não se admite. Restou-se por comprovado, ante a procedência parcial do pedido, que diversos títulos que o Apelado juntou ao processo são inverídicos.” – ID 32140087, p. 7. Note-se que a alegação no tópico “DOS PAGAMENTOS EFETUADOS” – “A r. sentença foi embasada com o fundamento de que o Apelante não comprovou os valores mencionados nos Embargos, sendo totalmente inverídicas tais alegações, conforme os documentos juntados nesses autos” (ID 32140087, p. 9), seguida da reprodução dos argumentos trazidos nos embargos à monitória (ID 32140060, p. 5) não infirma, nem impugna especificamente o fundamento posto em sentença. Transcrevo novamente excerto da sentença: “Pelos documentos, verifica-se que os serviços foram prestados e devidamente contabilizados internamente pelo embargante. Pela planilha de id 100872193, o embargante apresenta extratos de pagamentos feitos à embargada, constando pagamentos no valor total de R$ 149.172,46, de um valor total devido de R$ 154.589,47. A diferença de R$ 5.801,54 refere-se a glosas. Nada obstante ter alegado que efetuou o pagamento desses valores, não consta dos autos documentos que sirvam de prova de pagamento. A referida planilha é documento interno e não traz referência à forma em que os pagamentos teriam sido feitos. Não há sequer indicação de datas de efetivação dos pagamentos. Constam apenas as TED’s de id’s 100872194 e 100874195, nos valores de R$ 7.571,75 e R$ 5.089,11. Todavia, conforme documento de id 98168088 - Pág. 2, esses valores não estão sendo cobrados nesta ação monitória. Trata-se de pagamentos referentes a outros serviços. Como o embargante reconhece a relação jurídica e a prestação dos serviços, mas, apesar de alegar que efetuou o pagamento dos valores devidos, não juntou aos autos qualquer documento que lhe confira quitação, é de se reconhecer que é devedor do valor indicado na inicial. Da mesma forma, apesar de alegar que foram feitas glosas, não trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovem que essas tenham sido feitas ou o fundamento das mesmas. Por fim, na planilha de id 100874196, o embargante apresenta como devido o valor de R$138.431,29. Não indica, contudo em que se fundaria a diferença que alega existir. Sobretudo porque a planilha de id 100872193, apresentada pelo próprio embargante, apresenta valor condizente com aquele indicado na inicial. Assim, entendo que o embargante não logrou êxito em comprovar que os valores não são devidos, seja por não juntar comprovantes de quitação, seja por não comprovar as alegadas glosas. A rejeição dos embargos é, pois, medida que se impõe.” – ID 32140083, pp. 2/3. Como se vê, apelante que se limitou a reproduzir, em grande parte, os argumentos trazidos nos embargos à monitória (ID 32140060), não tendo impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Em outras palavras: não rebateu a argumentação que ensejou a conclusão do juízo de origem. No ponto, são as lições de Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga: “As razões recursais são imprescindíveis para que o recorrido possa exercer o contraditório e para que o órgão julgador (do recurso e, às vezes, o próprio órgão prolator) possa apurar a matéria que foi transferida ao seu conhecimento por força do efeito devolutivo (ou, quando existente, regressivo). Se o recorrente se atém a fazer a simples transcrição de petições anteriormente apresentadas, a deixar de enfrentar a fundamentação eleita pelo ato decisório, há desrespeito à dialeticidade (STJ. REsp 1024291/PR. DJe 24.04.08)”[3] Assim é que, não impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida, clara a violação ao princípio da dialeticidade, razão por que não conheço do recurso de apelação - art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Intimem-se. [1] MOUZALAS, Rinaldo; NETO, João Otávio Terceiro; MADRUGA, Eduardo. Processo Civil – Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1353. [2] MOUZALAS, Rinaldo; NETO, João Otávio Terceiro; MADRUGA, Eduardo. Processo Civil – Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1331. [3] MOUZALAS, Rinaldo; NETO, João Otávio Terceiro; MADRUGA, Eduardo. Processo Civil – Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1331/1332. Brasília, 20 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora